Tribunal: CARF
Processo: 10280.903046/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração, sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 dessa mesma norma ultrapassado esse prazo.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da nãocumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
O material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo, caso contrário, não. Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo, ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em determinada embalagem.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.903046/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.199 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
TRAMONTINA BELEM SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2004 A 30/06/2004
COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam
quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração,
sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 dessa
mesma norma ultrapassado esse prazo.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da nãocumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
O material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer
dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo, caso
contrário, não. Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das
contribuições não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes
constituam embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão
implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo, ou iii) quando exista
obrigação legal de transporte em determinada embalagem.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.903046/2013-60
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.903046/2013-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso apresentado, reconhecendo a homologação tácita das DCOMPs
04527.42992.310507.1.3.09-6464 e 07340.59468.220507.1.3.09-5997 e negando provimento em
relação às demais matérias.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto em parte o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que narra bem os fatos:
Trata o presente de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), de no
07852.71527.300307.1.1.09-9304 (e-fls. 2/5), cumulado com Declarações de
Compensação (PER/DComps) de e-fls. 26/29, 30/33, 54/57 e 58/61, referente a crédito
de Cofins não cumulativa – Exportação do 2o trimestre de 2004, que teve seu direito
creditório parcialmente reconhecido por Despacho Decisório (DD) eletrônico (e-fls.
67/71), arrimado no Parecer de efls. 72/78, de que se cientificou o Contribuinte em
22/01/2014 (e-fls. 229).
(...)
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 21/02/2014
(e-fls. 221/225).
Mérito Insumos 10. Ao contrário do entendimento prévio da RFB, é sabido que o
conceito de insumos para fins de crédito em Cofins sofreu uma tardia alteração,
devendo compreender os custos e despesas operacionais da pessoa jurídica, e não se
limitar ao conceito trazido pelas INs referidas, embasadas exclusivamente na
(inaplicável) legislação do IPI, vez que não se trata de crédito meramente físico,
devendo ser buscada uma perspectiva mais ampla, compreendendo as despesas
operacionais da pessoa jurídica, na forma definida nos arts. 290 e 299 do Regulamento
de Imposto de Renda de 1999. Menciona jurisprudência administrativa.
11. Quanto às notas fiscais anteriormente apresentadas, estes dados foram devidamente
revisados pela empresa e estão sendo ora apresentados, em anexo, de forma que permita
à RFB fazer a correta identificação que restou impossibilitada anteriormente.
Outras operações com direito a crédito 12. No tocante à apuração indevida de
créditos sobre outras operações, assim apontada por não haver quaisquer referências
documentais embasando o pedido, o Contribuinte informa que esses valores referem-se
às "despesas financeiras", as quais tinham direito a crédito na época dos fatos. Para
comprovar, acosta em anexo cópia do Livro Razão, onde consta a escrituração contábil
desses valores e uma planilha com a sua devida composição.
Pedido 13. Alfim, pede que “[...] demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade para que seja reconhecido o direito a crédito em sua totalidade”.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
juntado aos autos.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.903046/2013-60

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, a homologação tácita das compensações
informadas nas DCOMPs 04527.42992.310507.1.3.09-6464 e 07340.59468.220507.1.3.09-5997,
e, no mérito, pleiteia crédito apropriado sobre as aquisições de material de embalagem e
despesas com variações monetárias passivas e aos juros passivos.

É o Relatório.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.903046/2013-60

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Quanto a questão preliminar suscitada pela Recorrente de que teria ocorrido a
homologação tácita das compensações informadas nas DCOMPs 04527.42992.310507.1.3.09-
6464 e 07340.59468.220507.1.3.09-5997, tendo em vista o decurso do prazo de 5 anos desde as
datas de transmissão das DCOMP em questão, assiste razão a Recorrente.
No caso de Declaração de Compensação vinculada a Pedido de Ressarcimento, a
extinção do crédito tributário opera-se sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
conforme o disposto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo a
DCOMP o instrumento de confissão de dívidas tributárias e veículo de inscrição dos débitos
indevidamente compensados em Dívida Ativa da União, nos termos do artigo 74, §6o dessa
mesma norma.
O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da
data de entrega da declaração, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

De
sorte
que
o
DCOMPs
04527.42992.310507.1.3.09-6464
e
07340.59468.220507.1.3.09-5997, transmitidas em 31/05/2007 e 22/05/2007, declarações
originais e não constando no despacho nenhuma declaração retificadora que pudesse substituir os
mesmos, vinculadas ao pedido de ressarcimento n° 07852.71527.300307.1.1.09-9304, se
encontravam fora do prazo para homologação ou não da compensação requerida quando da
emissão do despacho decisório, em 13/01/2014, sendo atingida pela homologação tácita de que
tratou o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.903046/2013-60

Quanto ao mérito, vejamos as glosas referidas no Recurso Voluntário.
A decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de recurso repetitivo, que definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, restou
decidido que o conceito de insumos, no âmbito do regime não-cumulativo, abarca todos os bens
e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que sejam essenciais
ou relevantes à atividade econômica da empresa, afastando-se, desse modo, aquele conceito
restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004.
I – Embalagens
Segundo o entendimento expresso na decisão recorrida, aplicando a decisão do
STJ, não podem ser considerados no cálculo do crédito tais matérias pois:
Assim, tratando-se o Contribuinte, conforme Artigo 3o de seu Estatuto Social, de
“[s]ociedade (que) tem por fim a industrialização e a comercialização de produtos
derivados da transformação de madeira em toras, tais corno: tacos, pranchas, cabos para
ferramentas agrícolas e manuais, cepos e o que mais convier ao ramo” (e-fls. 227), não
há possibilidade de que despesas referentes a “saco em rafia”, “folheto em papel
couche”, “adesivo de contato”, “grampo p/ grampeador” etc., conforme planilha de
glosas elaborada pela Fiscalização em relação aos Insumos (e-fls. 191/197 e 200/204),
sejam essenciais ou relevantes ao seu processo de produção de bens. Ademais,
intentando fazer prova de que tais materiais se destinam à embalagem, acosta aos autos
páginas de Razão contábil desvestidos de qualquer formalidade (e-fls. 259/261).
A Recorrente alega ter direito ao crédito dos gastos com embalagens nesses
termos.
Excelências, com a devida vênia, nos parece evidente que tacos, pranchas, cabos parar
ferramentas agrícolas manuais, cepos e demais produtos comercializados pela
Recorrente necessitam de embalamento para armazenagem em estoque e remessas em
comercialização, do contrário, a atividade da Recorrente restará inviabilizada. Do
mesmo modo, nos parece evidente da própria natureza de sacos de rafia, adesivos,
grampos e folheto de papel couche são materiais utilizados para embalar os produtos
comercializados pela Recorrente, de modo que a decisão neste ponto não merece
prosperar.
20. Ademais, o ônus de demonstrar que tais créditos não correspondem a materiais
necessários e relevantes para as atividades econômicas desempenhadas pela Recorrente
(tais como materiais de embalagem para seus produtos) é da autoridade fiscalizadora,
que dele não se desincumbe com as afirmações acima transcritas, não podendo se partir
de uma presunção não evidenciada para justificar glosas (extemporâneas, ressalte-se) de
créditos compensados pelo contribuinte.

Considerando a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de recurso
repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de
Cofins, devendo-se observar o critério da essencialidade e relevância, entendo que o
aproveitamento dos créditos para os gastos com embalagem é possível quando os produtos
comercializados por suas próprias peculiaridades necessitam de um acondicionamento especial
para fins de transporte de modo que os produtos não sofram nenhum perecimento no percurso,
como nas atividades agro alimentícias, o que não me parece ser o caso da recorrente.
As despesas com sacos de rafia, adesivos, grampos e folheto de papel couche,
como citado, apesar de necessárias ao transporte dos produtos comercializados, não atendem aos
parâmetros de essencialidade, relevância ou imprescindibilidade.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.903046/2013-60

Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não
cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do
produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo,
ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em determinada embalagem.
Por outro lado, em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação
compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra
basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões.
Assim, acompanho a decisão recorrida, mantendo a glosa nesse quesito.
II – despesas com variações monetárias passivas e aos juros passivos
Tanto a decisão recorrida quanto o recorrente citam a Solução de Divergência no 6
- Cosit, de 2008:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Os efeitos das mudanças introduzidas no
inciso V do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, pela Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, obedeceram, a partir de 1o de maio de 2004,
aos 90 dias previstos no art. 195 da CF, o que significou que até 29 de julho de
2004 se podia utilizar as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e
financiamentos para reduzir a base de cálculo da Cofins; após esta dada, isto é,
a partir de 30 de julho de 2004, tal redução não mais pode ser praticada”
(grifou-se).

O entendimento se aplicaria a tais despesas do período de apuração pleiteado no
pedido de ressarcimento.
No entanto, conforme explicita o julgador a quo, a efetividade das despesas, os
lançamentos contábeis relativos às “variações monetárias passivas” e aos “juros passivos”, não
se encontram lastreados em contratos que permitam se inferir a quais operações de empréstimos
e/ou financiamentos se referem.
Como já dito, em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação
compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, faltando elementos
de prova robustos para reverter tais glosas, como os citados elementos de suporte para os
lançamentos contábeis.
Assim, acompanho o entendimento exposto na decisão recorrida para manter as
glosas.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
apresentado, reconhecendo a homologação tácita das DCOMPs 04527.42992.310507.1.3.09-
6464 e 07340.59468.220507.1.3.09-5997 e negando provimento em relação às demais matérias..
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.903046/2013-60

Fl. 338
DF CARF MF
Original